Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707355-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: REINALDO PEREIRA NUNES, ADELLE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS, GUSTAVO DANTAS FERREIRA AGRAVADO: COOP HABIT DOS SUBOF E SGT DA AERON EM BRASILIA LTDA, AMAURI BASTOS MITCHELL, OSWALDO SINESIO DE ALMEIDA, JOAO FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Os exequentes agravam da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0704646-64.2019.8.07.0005 - id 83140570) que, ante a natureza salarial da verba, indeferiu a penhora em folha de pagamento dos réus decorrente de devolução de valores em razão de rescisão contratual de compra e venda de imóvel na planta. Defendem, em resumo, a possibilidade de penhora de rendimentos, tendo em vista a teoria da penhorabilidade mitigada. 2. As verbas de natureza salarial, entre elas os vencimentos/remunerações são impenhoráveis, conforme CPC 833, IV, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e do valor excedente a 50 salários mínimos mensais (CPC 833, § 2o), o que não é o caso dos autos. Portanto, é inadmissível a penhora, mesmo que limitada a um determinado percentual. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). (4a T., AgInt no AREsp 1.370.872, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2019). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Brasília, 16.03.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR